Tribunal: TJES
Processo: 5005793-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005793-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: N. P. C.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO ABA. DISPONIBILIZAÇÃO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. DISTÂNCIA REDUZIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento especializado (ABA) em clínica particular não credenciada, localizada próxima da residência do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade da operadora em custear o tratamento em clínica particular não credenciada no município de residência do beneficiário; e (ii) analisar se a oferta de tratamento em clínica credenciada localizada em município limítrofe e com pequena distância do domicílio de demanda é compatível com o contrato e as normas aplicáveis, considerando as particularidades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 566/2022 da ANS, em seu art.5º, I, estabelece que, na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em: prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

Ao menos em grau de cognição sumária, inerente à tutela provisória, não há como entender que o deslocamento de cerca de 12 km entre a clínica credenciada agendada e a residência de demanda, ainda que seja inconveniente, possa ser considerado desproporcional ou a causar a inviabilidade do tratamento do menor, considerando que agravada demonstrou cumprir as cláusulas contratuais em observância às normas que regem o setor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde pode ofertar tratamento em clínica credenciada localizada em município limítrofe, desde que a distância e o tempo de deslocamento não inviabilizem o atendimento do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: RN nº 566/2022, art. 5º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006547-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 16/05/2024; STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária movida por
N.P.C, menor impúbere
, representado por sua genitora, que deferiu a tutela de urgência formulada para determinar que a ora Agravante, “no prazo de 05 (cinco) dias, promova a cobertura e o custeio do tratamento indicado no laudo médico de ID 40802399, a saber: “04 horas semanais de fonoaudiólogo; 04 horas semanais de terapeuta ocupacional e; 16 horas semanais de psicólogo com formação em ABA”, em clínica fora da rede credenciada, mais próxima ao seu domicílio, onde o autor já iniciou o tratamento, ora “Singular Desemvolvimento Humano”, para melhor atendimento do menor, observando a modalidade de participação contratada”.

Em síntese, sustenta a agravante que não nega o tratamento ao autor, tendo sempre autorizado todos os pedidos por ele formulados. Ocorre que, inicialmente por inexistência de rede credenciada no município de Piúma, a Operadora buscando cumprir com a orientação contida no Laudo Médico, autorizou o início do tratamento do Requerente na “Clínica Singular Desenvolvimento Humano”, em caráter particular, reembolsando o agravado. Mas, conforme determina a RN 539/2022, não pode a Requerida ser obrigada a realizar tal tratamento fora de sua rede conveniada. A Operadora ao apontar nova Clínica, se atentou às peculiaridades presentes e indicou município limítrofe ao de Píuma/ES, ao qual o período para descolamento de 19 minutos, não seria capaz de demonstrar prejuízos ao tratamento do autor. Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida, tendo em vista afirmar que a operadora agiu em consonância com os artigos 3º, §2º e 4º, I e §1º da RN 566 da ANS, bem como, sendo que o raio de distância de 11 km da casa do Autor até a referida Clínica, não se mostra desproporcional e não inviabiliza o tratamento do menor.

Decisão juntada ao evento 8302467, recebendo o recurso no efeito suspensivo requerido.

Decorrido o prazo da parte agravada sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando para que o recurso seja conhecido, e, no mérito, parcialmente provido, para que a transferência do menor para outro estabelecimento clínica ocorra mediante elaboração de plano detalhado de migração de prestador de serviço.

Como se depreende dos autos, a Unimed Vitória autorizou todas as terapias ao menor, e inicialmente, considerando inexistência de prestadores no Município de residência do menor (Piúma), reembolsava os custos arcados em clínica particular (Singular Desenvolvimento Humano).

Todavia, passou a operadora agravante a oferecer que o tratamento fosse realizado em uma de suas clínicas credenciadas, localizada em município limítrofe (na Cidade de Itapemirim).

Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível que a oferta do tratamento médico seja feita em clínica localizada em cidade limítrofe e a pouca distância da residência de demanda.

Sobre o tema, o artigo 5º da Resolução nº 566/2022 da ANS, estabelece o seguinte:

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

Como se observa, em caso de inexistência de prestador (integrante ou não da rede assistencial) no Município de residência é que se admite a indicação de prestador em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), havendo, portanto, a
primazia
do atendimento médico no município pertencente à área geográfica de abrangência do contrato de saúde, seja por prestador credenciado, ou não credenciado, e já venho assim ressaltando em julgados sob a minha relatoria de feitos com a mesma temática (AI nº. 5005495-38.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 10/Oct/2023).

Como havia verificado anteriormente, no caso em apreço, mesmo que se considere a existência de prestador particular em Piúma, localizado a uma distância de 5km – entre 9 a 10 minutos (de automóvel)- da residência do menor, segundo averiguei através da ferramenta digital de mapeamento e navegação desenvolvida pelo Google, o chamado “Google Maps”, lado outro, a operadora agravante ofereceu que o serviço fosse prestado em clínica conveniada em município limítrofe, distante a apenas
12 km ou
entre 19 e 20
minutos da residência do infante
(também de automóvel).

Em seu Parecer, o Procurador-Geral de Justiça propõe que se reflita não ser possível analisar eventuais prejuízos de distância e tempo em pessoas com o espectro autista através da perspectiva de pessoas que não possuem tal diagnóstico, dado que internalizam de forma distinta os cenários da vida cotidiana, em razão da especial condição que lhes ocorre.

A reflexão é salutar e não ignoro o direito à saúde assegurado às pessoas com deficiência, não obstante, tal proteção não pode ser utilizada para impor obrigações desproporcionais ao plano de saúde, quando já existe uma alternativa viável e prevista no contrato e nas normas que regem a matéria, afinal, a exigência de custeio em clínica não credenciada e próxima à demanda, além de estar fora das obrigações contratuais do plano, acarreta desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, em prejuízo coletivo a todos os demais beneficiários.

A questão acerca da possibilidade de a operadora de saúde oferecer tratamento em clínica credenciada em municípios limítrofes deve ser analisada à luz do caso concreto e do princípio da razoabilidade, com o intuito de averiguar se a oferta do serviço, da forma em que feita pela operadora, não inviabiliza o próprio tratamento.

Já mencionei em julgados pretéritos que o C. STJ julgou demanda paradigma sobre o tema – cujo precedente não é vinculante – no qual reconheceu que os artigos 4° e 5° da Resolução nº 566/2022 da ANS estabelecem uma ordem de preferência a ser seguida: primeiramente, deve se buscar tratamento no município em que o consumidor reside, mesmo que por médico não conveniado e, apenas em caso negativo, é o caso de designar tratamento em município limítrofe. (REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023.).

Sucede que, no referido julgamento, discute-se, justamente, a ocorrência de situações nas quais
os municípios limítrofes são significativamente distantes uns dos outros
, em razão da ampla extensão territorial que algumas cidades do Brasil possuem, de modo que a realização de tratamento fora do município do consumidor, de fato, tornaria inviável seu deslocamento célere e apropriado.

Não obstante, compreendo que a situação em apreço consiste em hipótese distinta, na medida em que estamos diante de um trajeto intermunicipal de menos de 20 minutos e 11,8Km entre a residência do menor (comprovante anexado aos autos origem) e a clínica localizada na R. Abel Alves Peçanha, 48, Itaoca, Itapemirim.

Ao menos em grau de cognição sumária, inerente à tutela provisória, não há como entender que o deslocamento de cerca de 12 km entre a clínica credenciada agendada e a residência de demanda, ainda que seja inconveniente, possa ser considerado desproporcional ou a causar a inviabilidade do tratamento do menor, considerando que agravada demonstrou cumprir as cláusulas contratuais em observância às normas que regem o setor.

A propósito, ressalto que o entendimento aqui perfilhado é exarado por este Tribunal e outros tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
AUTISMO – MÉTODO ABA – DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A Resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, agrupou os municípios limítrofes nas chamadas “regiões de saúde”, definidas como “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”. 2 - O agrupamento se justifica, pois, como delineado pela Ministra Nancy Andrighi, “num país de proporção continental como o Brasil, não há como exigir que as operadoras de planos de saúde mantenham, em cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros, todas as coberturas de assistência à saúde contratadas por seus beneficiários.” (REsp n. 2.112.090/SP). 3 -
A questão deve ser analisada à luz do caso concreto e do princípio da razoabilidade, com o intuito de averiguar se a oferta do serviço, da forma em que feita pela operadora, não inviabiliza o próprio tratamento
. 4 - Neste caso, não assiste razão ao agravante, pois, não obstante a sua residência no município de Serra, fato é que
a operadora disponibilizou as terapias em Vitória, tratando-se, portando, de município limítrofe, integrante da região metropolitana.
5 -
Em que pese a inconveniência do deslocamento (cerca de 20 km), ao menos em grau de cognição sumária, inerente à tutela provisória, tem-se que a agravada está cumprindo as cláusulas contratuais em observância às normas que regem o setor, não sendo possível, neste momento, o

acolhimento do pleito autoral.
6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. A.I 5013817-47.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: FABIO BRASIL NERY. Data: 23/Sep/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TRATAMENTO – CONVÊNIO MÉDICO –
TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 5º da Resolução nº 566/2022 da ANS estabelece que na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em (I) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou (II) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.
2. No caso em apreço, a agravada pretende realizar seu tratamento no município de Itapemirim. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à agravada no Município, o consumidor foi direcionado para clínica em município limítrofe, em Cachoeiro de Itapemirim, a qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município, como se vê a partir da listagem constante no site do governo.

3. Não vislumbro a existência de laudos médicos no sentido de justificar a imprescindibilidade da realização dos tratamentos no domicílio da autora, o que também fragiliza sua pretensão. 4. Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006547-69.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Data do julgamento 16/05/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA DE SAÚDE – TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE –
MESMA REGIÃO METROPOLITANA – PEQUENA DISTÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS oferece uma opção ao plano de saúde nos casos de indisponibilidade de prestador integrante da rede: (i) a garantia de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município OU (ii) a garantia de atendimento por prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe. 2. No caso em apreço, a agravada pretendia realizar seu tratamento no município de Vila Velha. Entretanto, diante da indisponibilidade de clínicas conveniadas no Município, a consumidora foi direcionada para clínica em município limítrofe, em Vitória, a qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município, como se vê a partir da listagem constante no site do governo1. 3. A atuação da agravante encontra-se em consonância com os ditames legais, sendo certo que não é dado ao beneficiário escolher especificamente a clínica e/ou o profissional com quem quer se consultar, às expensas do plano. Tal fato ensejaria desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual existem clínicas conveniados em municípios limítrofes, que compõem a mesma região metropolitana. 4. Recentemente, o C. STJ julgou demanda sobre o tema – cujo precedente não é vinculante – no qual reconheceu que, a prori, o artigo 4o da Resolução nº 566/2022 da ANS estabelece uma ordem de preferência a ser seguida: primeiramente, deveria se buscar tratamento no município em que o consumidor reside, mesmo que por médico não conveniado e, apenas em caso negativo, seria o caso de designar tratamento em município limítrofe. Porém, no referido julgamento, discute-se, justamente, a ocorrência de situações nas quais os municípios limítrofes são significativamente distantes uns dos outros, em razão da ampla extensão territorial que algumas cidades do Brasil possuem, de modo que a realização de tratamento fora do município do consumidor, de fato, tornaria inviável seu deslocamento célere e apropriado. 5. A situação em apreço consiste em hipótese distinta, na medida em que estamos diante de uma mesma região metropolitana, cujo trajeto intermunicipal é feito diuturnamente por imensa parcela da população. A distância entre a residência da autora – no Bairro Praia da Costa, em Vila Velha - e a clínica designada pelas requeridas – no Bairro de Fátima, em Vitória - é de 14km, distância que não se revela extrema a tampouco desproporcional. Inclusive, é possível que bairros de um mesmo município possuam maior distância o que a de deslocamento que ora se contesta. 6. Após formulação de requerimento da ouvidoria do plano de saúde, foi fornecido tratamento em clínica localizada no município em que reside a consumidora de modo que eventuais desmarcações feitas pelo profissional devem ser tratadas à luz da relação contratual firmada entre as partes, mas não é apta a autorizar o custeio, pelo plano de saúde, de consulta particular em médica e clínica especialmente escolhida pela autora. 6. Conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas. 7. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES. Agravo de Instrumento Número: 5008483-32.2023.8.08.0000. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão julgador: 4° Câmara Cível. Data: 27/Feb/2024).

“(...). 2.
Embora seja desejável que as clínicas disponibilizadas pela agravante sejam próximas da residência do autor. No que não há discordância entre as partes. Não é razoável a imposição de limitação por quilometragem para a disponibilização de clínicas de rede credenciada se o beneficiário, no caso, apesar de ser pessoa considerada deficiente, não ostenta problemas de deambulação, e nem há indicação, em laudo médico, de que ele seja submetido a tratamento

em clínica próxima à sua residência
. 3. Os artigos 2º e 4º da Resolução ANS nº 259/2011 apenas impõem que o prestador de plano de saúde garanta rede assistencial dentro do Município de abrangência e subsidiariamente na Região de Saúde em que o Município estiver localizado. Não sendo disponibilizado prestador apto no Município, o segurador deve, então, arcar com o custeio do serviço fora da rede credenciada, ainda que em Município limítrofe. 4.
Necessidade de conciliação entre os interesses de ambas as partes contratantes
. 5. Parcial provimento do agravo para afastar o limite de 9 Km da residência do autor para disponibilização de clínicas da rede credenciada da agravante, bem como para o custeio ou reembolso do seu tratamento, desde que se localize no mesmo município, mantidos os demais termos da R. Decisão recorrida.”
(TJRJ; AI 0000447-80.2023.8.19.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 06/06/2023; Pág. 632)

Acrescento que o cenário trazido à baila é substancialmente diferente daquele registrado na jurisprudência deste Sodalício citada no referido parecer da PGJ (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2024). Na hipótese apreciada pela 2ª Câmara Cível, por exemplo, a distância evidentemente inviabilizava o tratamento, já que o deslocamento entre a clínica credenciada e a residência de demanda era superior a 80 quilômetros.

Deste modo, como já registrado em minha decisão preambular, a despeito de me sensibilizar com a situação da agravada, não vislumbro ser possível a manutenção do pleito almejado, sendo certo que não é dado ao beneficiário escolher especificamente a clínica e/ou o profissional com quem quer se consultar, às expensas do plano, notadamente, tal fato ensejaria desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual comprovou a indicação de clínica conveniada em município limítrofe, e cuja distância,

a priori
, não obstaculiza o tratamento.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao agravo de instrumento, e revogo a tutela de urgência deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.